Tribunal: TJDFT
Processo: 0004174-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE JURADO. PARCIALIDADE. REJEITADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM COM QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE providO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).

2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP). 2. 1. A suspeição de jurado, sob pena de preclusão, deve ser arguida imediatamente após seu sorteio para composição do Corpo de Sentença. O comportamento de jurado, após concluído o julgamento e encerrada a sessão, não constitui nulidade posterior à pronúncia. 2. 2. Não havendo indícios mínimos da alegada parcialidade do jurado, inviável acolhimento da preliminar vindicada pela Defesa.

3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade dos crimes, inclusive os conexos, e a autoria imputada ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).

4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. O acervo probatório evidencia que o réu efetuou disparos contra dois agentes policiais que pretendiam cumprir o mandado de prisão preventiva, não atingindo-os, mas colocando em risco um número indeterminado de transeuntes e moradores que se encontravam na região, tudo com objeto de assegurar a impunidade de crime anterior. Ainda que a versão escolhida não se adéque à tese defensível, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).

5. A pena imposta aos crimes de tentativa de homicídio e resistência foi bem dosada conforme as singularidades apresentadas pelo caso sob exame. 5. 1. Necessária redução da pena-base imposta ao crime de porte ilegal de arma, considerando que o aumento ultrapassou a usual modulação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima para o tipo penal. 5. 2. A fundamentação das circunstâncias do crime se confunde com a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal, a qual foi empregada para agravar a sanção (art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal), sendo necessária a neutralização do referido vetor judicial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão para o porte ilegal de arma, e para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada uma das tentativas de homicídio triplamente qualificados.